Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-15.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial de Agravo de Instrumento n. 1000269-15.2018.8.11.0000
RECORRENTE: GILDO MOTTA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo GILDO MOTTA DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 33397495):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DO CORRESPONSÁVEL DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – POSSIBILIDADE – FATO GERADOR POSTERIOR À SAÍDA DA EMPRESA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1 – Presume-se que o corresponsável não possui vínculo com o crédito tributário, em face de que não seria possível a prática, por sua parte, de atos imbuídos de excesso de poderes, ou que culminaram na infração legal, em face de sua retirada da empresa antes da ocorrência do fato gerador do tributo.” (TJMT, RAC 1000269-15.2018.8.11.0000, Desa. MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020).
Opostos embargos de declaração pelo Estado de Mato Grosso, decidiu-se, in verbis (id. 67326496):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – ILEGIMTIDADE - EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS SÓCIOS DESCRITOS NA CDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - OMISSÃO – DEMONSTRADA – ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES .
1. São cabíveis os embargos de declaração quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acordão embargado. Admite-se o acolhimento dos embargos de declaração, imprimindo-lhes efeitos infringentes, quando identificada a presença de vício incapaz de alterar o fundamento do acordão.
2. No caso, a exceção foi acolhida, excluindo uma das partes do polo passivo da execução, razão pela qual viável a fixação de honorários sucumbenciais.
3. O trabalho profissional prestado deve receber remuneração condigna e segundo as peculiaridades do caso. No entanto, releva consignar que tal regra não é absoluta, comportando ponderações diante da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que o juiz deve observar ao aplicar o ordenamento jurídico (art. 8o do CPC).
4. O Magistrado de Primeiro Grau condenou o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, R$ 45.023.288,94. A meu ver, a verba honorária sucumbencial arbitrada se encontra excessiva.
5. Assim, tendo em vista a pouca complexidade do feito, somada à recorrência da matéria em debate, entendo ser coerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), estabelecido com base em apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, se considerado o trabalho desenvolvido, bem como que a discussão não guarda maior complexidade. E, com isso, se observa o artigo 8o, do Código de Processo Civil, em respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.” (TJMT, ED 1000269-15.2018.8.11.0000, Desa. MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2020).
Inconformado, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 85, §8o, do CPC, pois ao contrário do decidido, tendo sido o processo extinto sem resolução de mérito, não afetando o direito material intrínseco à CDA, o proveito econômico obtido é mensurável por ser este nulo ou irrisório, não podendo o acórdão se valer das regras estanques do §3o, do mencionado regramento processual.
Recurso tempestivo (Id. 69687467).
Contrarrazões no id. 72380469.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Como se vê do relatório, a Recorrente alega que a fixação de honorários advocatícios por equidade não foi aplicada de forma proporcional e com razoabilidade, uma vez que “um arbitramento íntimo ( R$ 5.000,00) como este que se questiona, não é a aplicação da equidade, mas SIM da modicidade”.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
Ademais, o referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça